Tribunal: STF
Processo: RE 1480819
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A e outro(a/s), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). DECRETO Nº 11.321/22. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS. POSTERIOR REVOGAÇÃO PELO DECRETO Nº 11.374/2023. RESTABELECIMENTO DAS ALÍQUOTAS ORIGINAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NÃO APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADC 84/DF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 149 e 150, III, “b”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Decreto nº 11.374/2023, que revogou a redução da alíquota do Adicional de Frete da Marinha Mercante - AFRMM não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Embargos de Declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante. Decreto nº 11.374/2023. Anterioridade. Inaplicabilidade. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1468873 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE - AFRMM CONCEDIDA PELO DECRETO 11.321/2022, REVOGADO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADC 84 MC-REF E RE 1467391-AGR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, AES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de “recolher as alíquotas majoradas do AFRMM, previstas no Decreto nº 11.374/2023, somente a partir de 1° de janeiro de 2.024, deferindo a restituição/compensação dos valores pagos a maior pela Impetrante desde o dia 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em importações que realize na condição de importadora na modalidade por conta própria ou como adquirente nas demais modalidades de importação, seja por conta e ordem ou por encomenda” 2. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 3. Tal entendimento foi chancelado pelo PLENÁRIO no julgamento do RE 1.467.391-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, DJ de 29/2/2024. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1477408 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 08-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente